Tribunal: TCU
Processo: 028.977/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8831/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 295/2022 (PE 295/2022), promovido pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações do Estado do Acre (Selic/AC), para a aquisição de material permanente (implementos agrícolas, trator de esteira, trator agrícola, caminhões, prancha semirreboque e escavadeira hidráulica), visando atender à Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio do Estado do Acre (Sepa/AC), no valor total estimado de R$ 78.603.994,82. Considerando que o representante alegou, em suma, que: i) as licitantes Macieski Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda., vencedora dos itens 1, 2 e 14, e Sinai Transportes e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda., vencedora dos itens 3, 4, 5, 7 e 12, teriam apresentado declaração do fabricante Macieski com indícios de fraude, visto que as sociedades empresariais indicadas para a prestação dos serviços de assistência técnica, Irrigar Certo Ltda. e J.F. Castro, Comércio, Transportes, Construção, Locação, Importação e Exportação Ltda., seriam empresas "de fachada", sem atuação no ramo; e ii) o recurso administrativo interposto pelo representante teria sido improvido sem a devida fundamentação; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, por meio do Despacho à peça 29, foi indeferido, por ausência de pressupostos, o pedido de adoção de medida cautelar, determinando-se a realização de oitiva e diligência junto à unidade jurisdicionada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade indicado no item "i" não se confirmou, uma vez que: a) a empresa Irrigar Certo possui, dentre suas atividades indicadas em seu CNPJ, a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos (peça 14); b) a unidade jurisdicionada realizou diligência junto à Irrigar Certo, localizada em Rio Branco/AC, tendo constatado que a empresa efetivamente realiza a atividade de prestação de serviços de assistência técnica; e c) o órgão contratante pretende realizar diligência, para fins de contratação, junto às empresas indicadas para prestação de assistência técnica no interior do estado; considerando que a indicação de oficina para a prestação dos serviços de garantia e de assistência técnica não se tratava de requisito de habilitação das licitantes, mas sim, de exigência a ser feita da contratada, conforme os itens 12.6, 12.7 e 12.8 do Termo de Referência (peça 10, p. 14), momento em que poderá ser feita, pelo contratante, diligência à empresa J.F. Castro, localizada no interior do estado; considerando, portanto, que não foi confirmado o indício de fraude à licitação; considerando, entretanto, no que concerne ao indício de irregularidade mencionado no item "ii", que foi constatada a efetiva existência da falha na publicidade da motivação que fundamentou o não provimento do recurso impetrado pelo representante na licitação, uma vez que os pareceres que continham as justificativas completas para tal não foram acostados nem no sistema Comprasnet, nem no site da unidade jurisdicionada; considerando, inclusive, que a falta da publicidade da motivação que fundamentou o improvimento do recurso foi objeto de deferimento de suspensão cautelar do certame, em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre no Mandado de Segurança Cível 0714405-27.2022.8.01.0001; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU, art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como na instrução da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir os comandos especificados no subitem 1.7.; e) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.977/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Casa da Lavoura Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. (CNPJ: 03.552.842/0001- 44) 1.2. Unidade: Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio do Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Valdomiro da Silva Magalhães (1780/OAB-AC), representando Sinai Transportes e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.; Marcelo Rodrigues Xavier (18772B/OAB-AL), representando Casa da Lavoura Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio do Estado do Acre de que a falta de publicidade da motivação expressa e da fundamentação completa para o não provimento do recurso impetrado no âmbito Pregão Eletrônico para Registro de Preços 295/2022 constitui afronta ao art. 37 da Constituição Federal de 1988; arts. 2o e 50, inciso V, § 1o, da Lei 9.784/1999; arts. 3o e 38, inciso XI, da Lei 8.666/1993; art. 5o da Lei 14.133/2021, arts. 3o, inciso I, e 8o, da Lei 12.527/2011; e art. 8o, inciso XIII, do Decreto 10.024/2019.